Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
I – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório.
II – A suspensão da CNH, o recolhimento do passaporte e o bloqueio de cartão de crédito não se apresentam como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.
III – Negou-se provimento ao recurso.